Tribunal: TJDFT
Processo: 0722990-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFICÍO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Cuida-se de ação submetida ao regramento da competência territorial e, portanto, relativa, é admissível sua modificação ou prorrogação por vontade da parte, na forma e prazo estabelecidos no artigo 64 e 65 do CPC/2015. Assim, não há óbice para a propositura de ação em foro diverso daquele estabelecido em lei.
2. Segundo o enunciado de Súmula 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.
3. Conflito de Competência admitido e declarado competente o Juízo Suscitado.